Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-94.2010.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000041-94.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES - CPF: 459.070.561-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO § 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução de mérito, por abandono da causa e ausência de pressuposto processual, com base no art. 485, III, do CPC, em razão da suposta inércia do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, notadamente quanto à exigência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, conforme previsto no §1º do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do autor para suprir a omissão, o que não restou comprovado nos
autos

4.
O descumprimento do dever legal de intimação pessoal inviabiliza a extinção do feito por abandono, por ausência de pressuposto formal indispensável.

5. Não se trata de hipótese de reconhecimento automático de desídia processual, uma vez que a autora, ainda que tardiamente, requereu a habilitação de nova patrona, circunstância que evidencia o interesse na continuidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o prosseguimento regular da execução.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Ausente tal diligência, impõe-se a anulação da sentença.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
.
485, III
e §1º; 274,
p.u
.; 77, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap

Cív
.
nº
1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza M. P. de Carvalho, j. 18.06.2024; TJMT,
Ap

Cív
.
nº
0016098-75.2017.8.11.0004, Rel. Des.
Antonia
S. Gonçalves, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara de Comodoro/MT,
que, nos autos da ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 0000041-94.2010.8.11.0046, ajuizada em desfavor de

SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID 283684353), alega que, antes da prolação da sentença, protocolizou petição nos autos constituindo nova procuradora, requerendo, por conseguinte, o seu cadastramento e o
descadastramento
dos antigos patronos. Todavia, sustenta que referido pleito não foi apreciado pelo juízo a quo.

Aduz, ainda, a ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, como requisito indispensável para a extinção do feito por abandono da causa.

Argumenta, por fim, ser incabível a extinção do processo por abandono sem que haja requerimento expresso da parte ré, devidamente citada nos autos.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 283684356 e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID. 285236863.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S): BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara de Comodoro/MT, que, nos autos da ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, II e III, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 283684353), alega que, antes da prolação da sentença, protocolizou petição nos autos constituindo nova procuradora, requerendo, por conseguinte, o seu cadastramento e o
descadastramento
dos antigos patronos. Todavia, sustenta que referido pleito não foi apreciado pelo juízo a quo.

Aduz, ainda, a ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, como requisito indispensável para a extinção do feito por abandono da causa.

Argumenta, por fim, ser incabível a extinção do processo por abandono sem que haja requerimento expresso da parte ré, devidamente citada nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo foi devidamente digitalizado, tendo sido a parte autora intimada para se manifestar (ID 283683889), o que, contudo, não ocorreu. Diante da inércia, foi proferido despacho determinando a intimação pessoal da autora,
sob pena
de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 283683891).

Na sequência, foi expedida nova intimação para que a autora promovesse o regular andamento do feito, permanecendo, novamente, inerte, conforme se depreende do ID 283683895.

Somente
após
transcorrido lapso temporal de quase quatro meses, a parte autora apresentou petição de habilitação, requerendo o seu cadastramento como nova patrona e o consequente
descadastramento
dos antigos procuradores.

Entretanto,
tal circunstância ensejou a extinto do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Assim, ao revisitar os autos, entendo que o pleito merece acolhimento
.

Para
que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...
]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

Destarte o comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE -
NECESSIDADE -EXIGÊNCIA
DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O
entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE
ENDEREÇO –MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(
N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1ºº do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025